Tribunal: TJMT
Processo: 1034875-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034875-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (AGRAVANTE), FERNANDA DA MOTTA CURZEL - CPF: 033.585.901-19 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MORA AUTOMÁTICA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir corré do polo passivo, mas rejeitou os demais argumentos dos executados, notadamente a alegação de inexequibilidade do título executivo judicial e o pedido de concessão da justiça gratuita, além de ter acolhido manifestação intempestiva da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo de confissão de dívida é título executivo judicial exigível; (
ii
) estabelecer se é suficiente a simples declaração de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça; (
iii
) determinar se a manifestação intempestiva da parte exequente deve ser desentranhada dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação intempestiva da parte exequente, apresentada em tréplica à impugnação, compromete a regularidade formal do procedimento, sendo cabível seu desentranhamento, ainda que sem reflexos sobre o mérito da decisão de origem.

O termo de confissão de dívida, firmado pelas partes, com previsão de cláusula de vencimento antecipado e homologação judicial, reveste-se de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença.

A mora do devedor ocorre automaticamente (mora
ex

re
) em caso de inadimplemento contratual com cláusula de vencimento antecipado, sendo desnecessária notificação ou interpelação prévia.

A exigência de documentação comprobatória da hipossuficiência econômica está em conformidade com o art. 99, § 2o, do CPC, sendo legítima diante da presunção relativa da declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O título executivo judicial fundado em termo de confissão de dívida homologado judicialmente, com cláusula de vencimento antecipado e inadimplemento contratual, é exigível independentemente de notificação prévia.

A simples declaração de hipossuficiência não vincula o juízo, sendo legítima a exigência de documentos comprobatórios diante de dúvida razoável quanto à condição financeira da parte.

É cabível o desentranhamento de manifestação intempestiva, ainda que
inócua
ao mérito, para preservar a regularidade procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 2o, 373, I, e 784, III; CC, art. 397; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap.
Cív
. 1000457-85.2021.8.26.0646, Rel. Des.
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 13.04.2022; TJ-CE, Ap.
Cív
. 0264245-93.2020.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 14.02.2024; TJ-MG, Ap.
Cív
. 5011429-04.2022.8.13.0313, Rel. Des. Eveline Félix, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1034875-25.2025.8.11.0000.

FERNANDA DA MOTTA CURZEL
X
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA DA MOTTA CURZEL, ZULMAR CURZEL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000185-020.2019.11.0025, ajuizada por ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, para excluir Ângela Noronha da Motta do polo passivo, mas rejeitou os demais argumentos dos executados, notadamente a alegada inexequibilidade do título executivo e o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, sustentam os agravantes, que o termo de confissão de dívida que embasa a execução não possui data certa de vencimento e, tampouco, foi precedido de notificação para constituí-los em mora, o que tornaria o título inexigível.

Alegam ainda que a manifestação da
parte exequente/a
gravada, apresentada em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, teria sido intempestiva, por ter sido protocolada após o prazo legal.

Afirmam que, em relação à justiça gratuita, a simples declaração de
hipossuficiência
seria suficiente, sem necessidade de documentação adicional.

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se a examinar: (i) a alegada inexequibilidade do título judicial; (
ii
) a exigência de comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça; e (
iii
) a insurgência quanto à manifestação intempestiva apresentada pela exequente.

No que tange à questão processual, ainda que a manifestação apresentada pela exequente, em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, não tenha influenciado o conteúdo decisório, a sua juntada extemporânea viola a sequência procedimental e compromete a coerência formal dos autos, razão pela qual deve ser determinada a retirada da peça, por questão de ordem e regularidade processual.

Vale registrar, que o
desentranhamento
da peça de manifestação (tréplica)
, contudo, não produz qualquer efeito modificativo sobre o mérito da decisão impugnada, que se mantém autônoma e alicerçada em fundamentos próprios
e alicerçados dentro dos argumentos do cumprimento e da respectiva impugnação.

Passando ao exame do mérito recursal, verifica-se que o Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes atende aos requisitos de validade e exequibilidade. O documento, além de subscrito pelas partes e testemunhas, foi homologado judicialmente, adquirindo força de título executivo judicial, apto a embasar o cumprimento de sentença.

A alegação de ausência de data certa de vencimento não prospera. O instrumento prevê cláusula de vencimento antecipado, segundo a qual o inadimplemento de três parcelas implica o vencimento total da dívida. A mora, portanto, decorre automaticamente do descumprimento contratual, conforme preceitua o art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária qualquer notificação ou interpelação prévia.

Nesse sentido:

Apelação. Embargos à execução. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário com garantia fiduciária. Desnecessidade de prévia notificação extrajudicial para validade da ação executiva. Constituição do devedor em mora a partir do inadimplemento. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004578520218260646 Urânia, Relator.:
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 13/04/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COTAS CONDOMINIAIS. ART. 784, INCISOS VIII E X, DO CPC. ALEGADO ACORDO DE ABATIMENTO DE TAXAS DE ÁGUA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 373, I, DO CPC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
5. É desnecessário o envio da notificação extrajudicial para exigir do devedor o pagamento da dívida.
É que, em sendo a obrigação positiva e líquida, e ainda com data fixada para pagamento, como no caso em tela, conforme dados expostos nos boletos que instruíram a exordial, incide, na espécie, a mora automática, ou mora
ex

re
, disciplinada no
art
. 397 do Código Civil
, verbis: ¿O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor¿. 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data da assinatura
digital.
DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0264245-93.2020.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 14/02/2024, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Adiante, q
uanto à alegada ausência de liquidez, igualmente não assiste razão aos agravantes. O título contém valor determinado, encargos e condições expressamente fixadas, permitindo o cálculo exato do montante devido.

No
tocante à justiça gratuita, a decisão
recorrida
não indeferiu o benefício, limitando-se a determinar que os agravantes apresentassem documentação comprobatória de sua situação econômica, o que está em perfeita conformidade com o art
igo
99, § 2o, do
Código de Processo Civil
.

É cediço que a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida mediante dúvida razoável quanto à real condição financeira da parte.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIMENTO DA BENESSE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceituam o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil. 2
. Considerando que a parte requerida não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a sua alegada condição de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5011429-04.2022 .8.13.0313, Relator.: Des.(a) Eveline Félix, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Assim, a
exigência de
prova documental
não configura cerceamento de acesso à justiça, mas medida de cautela necessária à correta destinação do benefício, evitando seu uso indevido por quem dispõe de recursos próprios para suportar os encargos processuais.

Portanto, quanto ao mérito, a decisão recorrida
não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar o desentranhamento da manifestação intempestiva apresentada pela exequente nos autos do cumprimento de sentença, por questão de ordem e regularidade processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025